Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702666-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO AGRAVADO: DANIEL CESPEDES REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DANIEL CÉSPEDES REIS, que indeferiu nova pesquisa SISBAJUD sem a prova de probabilidade de sucesso da medida. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente intempestivo, o agravante foi intimado para prestar esclarecimentos, no entanto, manteve-se inerte. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A tempestividade constitui pressuposto processual extrínseco de admissibilidade, tratando-se de exigência prevista na lei processual de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal. No caso em apreço, o agravo foi interposto contra a decisão referida no ID 175529942. Ocorre que, conforme se infere dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 20/10/2023, considerando-se publicada no dia útil subsequente, 23/10/2023, de maneira que iniciada a contagem do prazo recursal em 24/10/2023, findou no dia 16/11/2023. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 26/01/2024, portanto, é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator